Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728158-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA AGRAVADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDCESAR FERREIRA DE MOURA e RENATO CRISTIANO GARCIA contra decisão proferida no bojo dos autos em cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores. Os agravantes sustenta, em síntese, que as matérias veiculadas são passíveis de apreciação no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 150767650. Instada a se manifestar em contraditório, a parte Exequente apresentou a petição de ID no 162034783. É o relatório. O art. 525 do CPC prevê que, em sede de impugnação, pode a parte Executada apresentar as seguintes alegações: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Trata-se de rol taxativo, somente cabendo impugnação caso esteja presente alguma das hipóteses previstas no referido dispositivo (...) (...) Compulsando os autos, observa-se que a parte Executada apresentou impugnação em que alega questões de cognição, como a validade dos contratos, as quais já foram decididas no processo de conhecimento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 525 do CPC. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias. Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, o agravado ajuizou ação monitória fundada em cheque, tendo sido constituído de pleno direito o título executivo. Na impugnação, os agravantes suscitam temas que deveriam ser objeto de discussão na fase de conhecimento, em manifesto descumprimento ao disposto no art. 525, §1o, do CPC, que estabelece as questões que podem ser alegados pelo executado, verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...)” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator